Tribunal: TJSP
Processo: 0003979-17.2014.8.26.0248
Classe: Embargos / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Cobrança de água e esgoto do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva do executado falecido em 2010 - Alegação de contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Cobrança de água e esgoto do exercício de 2013 - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva do executado falecido em 2010 - Alegação de contradição - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
0003979-17.2014.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, são
embargados JONNY PARO (FALECIDO) e SONIA MARTINS PARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003979-17.2014.8.26.0248/50000
2
VOTO No 37856
EMBARGOS No 0003979-17.2014.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBARGANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA -
SAAE
EMBARGDOS: JONNY PARO E SONIA MARTINS PARO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Cobrança
de água e esgoto do exercício de 2013 - Exceção de pré-
executividade acolhida - Ilegitimidade passiva do executado
falecido em 2010 - Alegação de contradição - Recurso com caráter
infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que
ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de
declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA -SAAE contra o
acórdão de fls. 64/70, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
executado por já ser falecido.
Sustenta a embargante que houve descumprimento
de obrigação de manter atualizado o cadastro municipal, não se
aplicando a Súmula 392 do STJ.
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003979-17.2014.8.26.0248/50000
3
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, não havendo que se
falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no acórdão
embargado:
“Isto
porque,
consoante
decisão
publicada
em
27/08/2012, o STJ entendeu que não é possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou
herdeiros, em especial quando o falecimento ocorreu
antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do
mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe
27/08/2012).”
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003979-17.2014.8.26.0248/50000
4
ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que a embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Senão por isso, é certo que o precedente trazido pelo
agravante não possui caráter vinculante.

Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)